Tribunal: TJMT
Processo: 1034367-70.2025.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034367-70.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[CNH - Carteira Nacional de Habilitação]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIEL COELHO DOS SANTOS - CPF: 053.103.321-03 (RECORRENTE), ADEMIR COSTA FRANCO - CPF: 928.408.922-00 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034367-70.2025.8.11.0003.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Rondonópolis.

Recorrente: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - DETRAN/MT.

Recorrido: DANIEL COELHO DOS SANTOS.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. PENALIDADE APLICADA POR ÓRGÃO MUNICIPAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/MT. ART. 24 DO CTB. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo DETRAN/MT contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo consistente em penalização lançada no prontuário do autor (RENACH), determinando a exclusão definitiva dos seus efeitos, sob fundamento de violação ao art. 148 do CTB e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o DETRAN/MT possui legitimidade passiva para responder por ação anulatória de penalidade de trânsito aplicada por órgão municipal diverso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legitimidade passiva ad causam deve ser aferida à luz da relação jurídica de direito material afirmada na inicial e da autoridade responsável pela prática do ato impugnado.

O art. 24 do Código de Trânsito Brasileiro atribui aos órgãos executivos de trânsito dos Municípios a competência para fiscalizar, autuar e aplicar penalidades de multa por infrações cometidas no âmbito de sua circunscrição.

As multas questionadas foram aplicadas pelo Município de Rondonópolis, inexistindo demonstração de que o ato administrativo impugnado tenha sido praticado pelo DETRAN/MT.

A integração entre os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito, para fins de arrecadação e unificação de informações, não transfere ao DETRAN a responsabilidade pela legalidade do ato sancionador praticado pelo ente municipal.

A eventual nulidade do auto de infração deve ser arguida em face do órgão autuador, sob pena de direcionamento equivocado da demanda a parte estranha à relação jurídica material.

Reconhecida a ilegitimidade passiva do DETRAN/MT, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

O órgão responsável pela aplicação da penalidade de trânsito é parte legítima para figurar no polo passivo de ação anulatória do respectivo ato administrativo.

O DETRAN não possui legitimidade passiva para responder por penalidade aplicada por órgão executivo municipal de trânsito, ainda que promova a integração de dados no sistema estadual.

Reconhecida a ilegitimidade passiva, o processo deve ser extinto sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 22, XI; CTB, art. 24; CPC, art. 485, VI; Lei no 9.099/95.

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal da Fazenda Pública do RS, Recurso Cível no 71007919798, Rel. Maria Beatriz Londero Madeira, j. 28.08.2020.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para:

“a) DECLARAR a nulidade do ato administrativo praticado pelo DETRAN/MT, consistente na penalização lançada no prontuário do autor com base no Documento Gerador no 3165/2025, por ter sido aplicada após a expedição da CNH definitiva, em violação ao art. 148 do Código de Trânsito Brasileiro e aos princípios da segurança jurídica e da confiança legítima;

b) DETERMINAR ao DETRAN/MT que proceda à exclusão definitiva dos efeitos administrativos desse ato no prontuário do autor (RENACH);

c) RESSALVAR expressamente que a presente decisão não alcança a validade da infração de trânsito em si, limitando-se à anulação do ato administrativo sancionador praticado fora do período legal.”

O recorrente arguiu preliminar de ilegitimidade passiva e no mérito requer a reforma da sentença para que os pedidos sejam julgados improcedentes.

O recorrido pugna pelo não provimento do recurso.

Por meio do Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a ilustre representante do Ministério Público informou que o órgão ministerial apenas se manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual o feito não foi encaminhado para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação anulatória de ato administrativo, na qual o reclamante sustenta que as multas aplicadas ao seu veiculo são multas, em virtude de ausência de notificação válida.

O recorrente argumenta ser ilegítimo para responder à demanda, pois não foi o responsável pela aplicação da multa e sim o Município de Rondonópolis.

Verifico que assiste razão ao reclamado, uma vez que as multas anexadas à petição inicial não indicam terem sido lavradas pelo recorrente, mas, sim, pelo Município de Rondonópolis.

Sobre o tema versa o artigo 24 do Código de Trânsito Brasileiro que elenca as competências dos órgãos autuadores municipais, dentre as quais destacamos a responsabilidade pela aplicação de penalidade de multas de infrações de trânsito cometidas sob sua circunscrição, bem como a necessária integração entre os órgãos de trânsito, entre eles o DETRAN-MT, para fins de arrecadação de suas multas e unificação das informações para fins de licenciamento,
verbis
:

“Art. 24. Compete aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Municípios, no âmbito de sua circunscrição:

(...)

VI - executar a fiscalização de trânsito em vias terrestres, edificações de uso público e edificações privadas de uso coletivo, autuar e aplicar as medidas administrativas cabíveis e as penalidades de advertência por escrito e multa, por infrações de circulação, estacionamento e parada previstas neste Código, no exercício regular do poder de polícia de trânsito, notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar, exercendo iguais atribuições no âmbito de edificações privadas de uso coletivo, somente para infrações de uso de vagas reservadas em estacionamentos;

(...)

XIII - integrar-se a outros órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito para fins de arrecadação e compensação de multas impostas na área de sua competência, com vistas à unificação do licenciamento, à simplificação e à celeridade das transferências de veículos e de prontuários dos condutores de uma para outra unidade da Federação;”

Oportuno, ainda, mencionar que a possível nulidade do ato administrativo praticado, deve ser reclamado ao Órgão autuador e não a terceiro estranho, que não possui legitimidade alguma para anular ato por ele não praticado.

Nesse sentido,
verbis:

“RECURSOS INOMINADOS. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. DETRAN/RS E MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ.INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. APREENSÃO VEICULAR. SÚMULA 510 STJ.
MULTA LAVRADA PELO MUNICÍPIO. RECONHECIDA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN PARA ANULAÇÃO
. MULTADO DUPLAMENTE PELO MESMO FATO. PREVALÊNCIA DA MULTA BASEADA NO CTB. VEDAÇÃO DO BIS IN IDEM. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. No caso concreto, o autor foi autuado, duplamente pelo transporte irregular de passageiros, gerando o auto de infração com base na legislação municipal, o qual busca a nulidade, e o auto de infração de trânsito série TE00037489, com base no artigo supramencionado. Dito isso, conforme o disposto no inciso XI, do art. 22, da CF, é matéria privativa da União regulamentar sobre trânsito e transporte, e já havendo legislação de transito aplicável constante no CTB, ilegal a dupla autuação do demandante. RECURSO INOMINADO DO DETRAN PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO INOMINADO DO AUTOR PROVIDO.”
(Recurso Cível, No 71007919798, Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator: Maria Beatriz Londero Madeira, Julgado em: 28-08-2020).(destaquei).

Assim, o reclamado não tem legitimidade passiva
ad causam
, não podendo ser demandado nesta ação anulatória de ato administrativo.

Conquanto a legitimidade de parte deva ser analisada do ponto de vista processual, às vezes é necessário tangenciar o mérito, para que não se desenvolvam processos inúteis, como na hipótese vertente em que se vê que não há responsabilidade da recorrida pelos fatos descritos na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo e,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para acolher a preliminar de ilegitimidade passiva do DETRAN-MT e extinguir o processo sem resolução do mérito em relação ao recorrente, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.

Sem condenação em custas e honorários, nos termos da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026